Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-77.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001911-77.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 08.807.585/0001-68 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), IVANOR ZANOLLA E CIA LDA - ME - CNPJ: 06.094.381/0001-00 (APELADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), ARTHUR CREVELARI - CPF: 020.350.101-28 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
DEMONSTRADA A CULPA DO MOTORISTA QUE, NEGLIGENTEMENTE, INVADE A VIA PRINCIPAL - DANOS MATERIAIS –
VALOR DO PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO – REPARAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Estabelecida a dinâmica do acidente, na qual se concluiu que foi o veículo da autora que invadiu a via principal e provocou a colisão, há que se manter a sentença que reconheceu sua culpa.

O dano material não se presume, deve ser comprovado, logo prevalece o dever de indenizar quando evidenciado o prejuízo patrimonial alegado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL no
1001911-77.2019.8.11.0003

APELANTE
:
RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA - EPP.

APELADO:

IVANOR ZANOLLA E CIA LDA - ME.

Processo na origem: 1001911-77.2019.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA - EPP
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito (Proc. n° 1001911-77.2019.8.11.0003) que
RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA - EPP

move contra
IVANOR ZANOLLA E CIA LDA - ME
.

SENTENÇA

(ID 100461097 - Pág. 1): julgou improcedentes os pedidos da petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa. Julgou procedente a reconvenção para condenar a autora ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à reconvenção.

APELO
(ID 100461113)
:
RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA - EPP
recorre e alega que as provas apresentadas demonstram que não teve culpa pelo acidente. Sustenta que houve culpa exclusiva do condutor do veículo da apelada, porque trafegava em velocidade incompatível para o local, portanto a apelada é quem tem o dever de indenizar. Insiste que a escritura pública declaratória feita pela única testemunha data de mais de um ano do dia do acidente, por isso não constitui prova suficiente da dinâmica do acidente. Argumenta que os documentos apresentados não têm legalidade fiscal ou veracidade de valores, porque não consta o CNPJ da empresa que emitiu o orçamento e nem há provas de que os serviços tenham efetivamente sido feitos. Aduz que o dano material em seu veículo restou demonstrado por meio das fotos. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na reconvenção e procedentes os pedidos da inicial, para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais.

CONTRAMINUTA
(ID 100461117 - Pág. 1): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA - EPP
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito (Proc. n° 1001911-77.2019.8.11.0003) que
RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA - EPP

move contra
IVANOR ZANOLLA E CIA LDA - ME
.

SENTENÇA

(ID 100461097 - Pág. 1): julgou improcedentes os pedidos da petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa. Julgou procedente a reconvenção para condenar a autora ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à reconvenção
.

A apelante RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA - EPP relata que o veículo de sua propriedade foi envolvido em um acidente de trânsito, ocorrido em 18/04/2018, quando trafegava pelo cruzamento da Avenida Cuiabá e Rua João Pessoa e foi atingido pelo veículo Fiat de propriedade de IVANOR ZANOLLA E CIA LDA - ME, que trafegava pela Rua João Pessoa, em velocidade incompatível com o local e invadiu o sinal vermelho de modo que colidiu com a lateral da caminhonete.

A apelado opôs reconvenção atribuindo a culpa pelo acidente à apelante e pugnando pela condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, que foi julgada procedente ao fundamento de que a única prova existente, qual seja o testemunho de Poliana, mostra que a culpa pelo acidente seria do veículo da apelante.

O que se observa da controvérsia é que o acidente aconteceu em um local bem-sinalizado, qual seja o cruzamento de duas ruas, ambas bem movimentadas.

Além da testemunha ouvida em audiência, apenas tiveram conhecimento da dinâmica do acidente os dois motoristas nela envolvidos, sendo que um deles não foi ouvido e o outro foi ouvido apenas como informante.

Desse modo, de fato, somente se tem uma única testemunha ocular do acidente que durante a audiência ratifica as suas declarações, que afirmam, com segurança, que o motorista do veículo da empresa autora não respeitou o sinal vermelho e, como consequência, deu causa ao acidente.

Segundo o disposto no Código de Trânsito, age com culpa aquele que invade a via preferencial sem tomar as medidas de precaução e, como consequência de sua negligência, abalroa o veículo que por ela trafegava.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA EM PONTO DE INTERSECÇÃO DAS VIAS – RÉU, CONDUTOR DO CAMINHÃO, QUE NÃO OBEDECEU A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA E INVADIU A VIA PREFERENCIAL – MOTIVO DETERMINANTE AO ACIDENTE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS EMERGENTES COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES DECORRENTE DO PERÍODO DE CONVALESCIA – DANO MORAL E ESTÉTICO –DEBILIDADE INCAPACITANTE PERMANENTE – TRANSFORMAÇÃO NEGATIVA DA IMAGEM DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano. 2.
O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito
. 3. “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). 4. Do período de convalescença é devida indenização por lucros cessantes. Como não há prova da data em que a vítima obteve alta para retornar a trabalhar e da remuneração que percebia antes do acidente, fixa-se os lucros cessantes em um salário-mínimo a ser pago nos dois meses subsequentes ao acidente. 5. Na hipótese em que o acidente de trânsito resulta em graves danos físicos à vítima, é inafastável reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima, proveniente da irrefutável repercussão causado à vida do acidentado, seja pela ótica da ocorrência da convivência por longo período de tempo de dor e sofrimento pelo autor, seja pelo viés de que atinge seu conceito de trabalhador/provedor de sustento que tem compromissos e deveres a cumprir. 6. O dano estético é compreendido como a transformação negativa da imagem da pessoa, sendo qualquer aspecto que cause desequilíbrio na aparência do indivíduo, que, em sendo decorrência de uma lesão culposa, dá ensejo ao dever de indenizar. 7. O valor fixado para indenizar o dano estético deve compensar a alteração do aspecto morfológico da vítima, em especial quando o ato ilícito acarreta deformidade definitiva com repercussão sobre a sua autonomia para o desempenho das atividades laborativas. 8. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. (N.U 0005040-74.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021)

Em que pese afirmar que teve sua defesa cerceada, porque não foi ouvido o motorista da ora apelada, o certo é que, conforme consta do Termo de Audiência (ID 100461086 - Pág. 1), a parte autora desistiu da oitiva da testemunha Jasllen Vinicius de Oliveira Moraes, que conduzia o veículo da apelada na hora do acidente.

Desse modo, não há falar-se em cerceamento de defesa.

Portanto, tomando por base as provas existentes e estabelecida a dinâmica do acidente, se concluiu que foi o veículo a autora, ora apelante, que invadiu a via principal e provocou a colisão.

Dessa forma,
há que se manter a sentença que reconheceu a culpa do
veículo da autora e a condenou ao pagamento de indenização pelos danos materiais
.

O requerido busca também afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais que alega não terem restado demonstrados.

A reparação civil depende de que se estabeleça o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

No caso, restou demonstrado o ato ilícito do veículo da autora, ora apelante, uma vez que não tomou as precauções necessárias para invadir a via principal, porque deixou de respeitar a sinalização.

Os danos foram comprovados pelos recibos (ID 100461040 - Pág. 1), mesmo que deles não conste o CNPJ da empresa que realizou os serviços, não há motivos para se duvidar da sua veracidade ou mesmo da realização dos serviços, porque deles consta a afirmação de que os valores foram pagos em 02/07/2018
.

Portanto,
os danos materiais restaram cabalmente comprovados.

“RECURSO DE APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES - PROVA ROBUSTA - NECESSIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS FUTUROS - LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - DESCABIMENTO - APÓLICE DE SEGURO - PREVISÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA - SENTENÇA MANTIDA. 1. A indenização por lucros cessantes demanda prova segura, a cargo do postulante, de ter deixado de auferir remuneração com sua atividade laboral por ter ficado, em razão do acidente, impossibilitado de trabalhar
. 2. O dano material não se presume e, para ser indenizado, incumbe à parte autora demonstrar, de forma clara e precisa, a sua existência
. 3. O simples ajuizamento de ações indenizatórias e a eventual condenação da autora em tais ações não caracteriza a ocorrência de dano e, uma vez que não comprovado o efetivo prejuízo, incabível a indenização a título de danos materiais futuros a ser apurada em liquidação por artigos. 4. Tendo em vista que o sinistro ocorreu devido à inobservância correta na acomodação da carga, deve ser afastada a responsabilidade da seguradora litisdenunciada, tal como disposto na sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.708842-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2021, publicação da súmula em 19/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR PLEITEADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - VERBA HONORÁRIA - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

-
O dano material não se presume, deve ser comprovado, não havendo se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo decréscimo patrimonial alegado
. Assim, quanto a esta questão estaria a merecer reforma a sentença hostilizada, não fosse à vedação a reformatio in pejus.

- A situação se amolda ao mero aborrecimento, quando não acostado aos autos provas suficientes que evidenciem haver sofrido a parte interessada qualquer infortúnio maior.

- Não deve ser majorado o valor fixado a título de verba honorária sucumbencial, se a importância arbitrada pelo juiz é condizente com o trabalho realizado pelo procurador da parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0708.11.003506-8/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2017, publicação da súmula em 28/06/2017)

Desse modo,
consiste em dever da parte autora indenizar pelos danos materiais, porque foram comprovados por meio dos orçamentos apresentados
.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora e julgou procedente o pedido indenizatório formulado na reconvenção, a fim de condenar a autora/apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do veículo da requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021